Tribunal: TJMT
Processo: 1005740-65.2021.8.11.0013
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005740-65.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), DERIENE SEABRA DE SOUZA - CPF: 895.346.891-49 (APELADO), RAFAEL NEVACK RIBEIRO - CPF: 311.491.198-61 (ADVOGADO), GIZELIA MORAES SILVA - CPF: 650.144.051-34 (ADVOGADO), A. S. S. C. - CPF: 075.437.871-30 (APELADO), DERIENE SEABRA DE SOUZA - CPF: 895.346.891-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – SEGURO PRESTAMISTA – SUICÍDIO DO SEGURADO DENTRO DO PRAZO DE CARÊNCIA DE 02 (DOIS) ANOS – INDENIZAÇÃO INDEVIDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O prazo legal de carência de 02 (dois) anos, previsto no Código Civil para a hipótese de morte advinda de suicídio do segurado (art. 798), somente é inaplicável quando a seguradora pactue diversamente com o cliente
. Inteligência dos arts. 187, 422, 762, 765, 768, 797 e 798 do Código Civil e dos arts. 4o, III, 6o, III, 37, §1o, 51, IV, e 54, §4o, do CDC
. (Ap 119730/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL".

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível n
.
1005740-65.2021.8.11.0013

Apelante:

BANCO BRADESCO S.A

Apelado:

DERIENE SEABRA DE SOUZA

Eminentes pares.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da
1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
, que nos autos da
Ação de Cobrança c/c Repetição de Indébito n. 1005740-65.2021.8.11.0013
, julgou procedente os pedidos constantes na inicial, condenando a apelante a quitação e extinção do contrato de financiamento, ante a contratação do seguro prestamista. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em

15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil (Id. 185908215).

Nas razões do recurso (Id. 185908221), o ente bancário argui a preliminar de ilegitimidade passiva, pontuando que “
apesar da alegação de que se trata mero estipulante, sendo que a BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. que é responsável pela gestão e administração do contrato de seguro prestamista objeto da presente demanda, e não ao Banco Bradesco S. A, tal ponto não afasta a legitimidade da requerida”.

Em mérito, verbera a inexistência de direito a indenização, ante a morte por suicídio dentro do prazo de carência de 02 (dois) anos, aplicando a vertente n. 610 do Superior Tribunal de Justiça.

Pontua a inexistência de responsabilidade solidária, ao argumento de que “
Deste modo, a seguradora Bradesco Vida e Previdência S.A. possui gestão acerca da regulação do sinistro, bem como detém responsabilidade e legitimidade para cumprir determinações/quitações, visto que a gestão da apólice é de exclusiva responsabilidade da Seguradora Líder”.

Alega a improcedência do pedido de repetição do indébito, ante a inexistência de má-fé do banco recorrente.

Ao arremate, postula pela data inicial para incidência de juros moratórios a citação.

Pré-questiona toda a matéria para eventual recurso à Corte Cidadã.

Preparo recolhido Id – 185908223.

Foram apresentadas as contrarrazões no Id. 185908226, em síntese, pugnado pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023